Tribunal: TJMT
Processo: 1024485-66.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024485-66.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JUAREZ PEREIRA VIDAL - CPF: 411.979.681-72 (RECORRENTE), FABIANA CAVALCANTE FIGUEIREDO LIMA - CPF: 870.005.801-78 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1024485-66.2020.8.11.0001

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

JUAREZ PEREIRA VIDAL

Recorrido(s):

BANCO PAN S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

18/03/2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – CRÉDITO CONSIGNADO – COMPROVA DESCONTOS EM HOLERITE – PAGAMENTO EM DUPLICIDADE – DANO MATERIAL DEVIDO - DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA REFORMADA
PARA PARCIAL PROCEDÊNCIA -
EXISTÊNCIA DE OUTRA RESTRIÇÃO PREEXISTENTE - DANO MORAL AFASTADO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A inscrição indevida nos órgãos de restrição ao crédito, por débito em que é autorizado o desconto em folha de pagamento, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral.

No entanto, existindo anotação preexistente nos órgãos de proteção ao crédito, não se concede indenização a título de dano moral, consoante dispõe a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

Quanto aos danos materiais devidos, pois restou demonstrado nos autos, o pagamento do acordo feito nos mesmos meses em que houve o desconto em folha de pagamento, cabendo a devolução na forma dobrada.

Recurso conhecido e parcialmente provido para declarar a inexistência do débito e incluir o dano material.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a ação, ao argumento de que o Reclamante não conseguiu demonstrar o seu direito.

A Recorrente em suas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença e a condenação da parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, pois o débito negativado é referente ao
contrato de empréstimo consignado, sob o nº 709670208-4, na modalidade débito consignado
, feito direto em folha de pagamento do Autor. Ainda, requer a condenação da Reclamada pelos danos materiais, tendo em vista que o Autor pagou uma dívida que já havia sido descontada de seu holerite.

A parte Recorrida, em contrarrazões, refutou
in totum
os argumentos levantados nas razões recursais e requereu a manutenção da sentença guerreada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que houve a inscrição indevida, posto que, as parcelas do empréstimo foram na modalidade
DESCONTO EM FOLHA
, sendo realizado o devido desconto.

No
ID 71767495
, o Autor comprova ainda o pagamento do acordo feito junto a Reclamada, sendo que estes valores já haviam sido descontados de sua folha de pagamento, conforme indicado ainda no corpo da peça exordial, em relação às parcelas 42 a 48.

Ademais, em detida análise da peça de contestação o mesmo alega eventual perda de margem consignável, no ano de 2019, narrando até maio de 2019, porém, o que se registra é que as supostas parcelas que estariam em aberto seriam parcelas relativas a partir de dezembro de 2019 até junho de 2020, ou seja, em nada de correlação com a suposta perda de margem consignável, tendo ainda que efetuar o pagamento, mesmo ocorrendo o desconto de seu holerite.

Assim, entendo que a sentença monocrática, não foi acertada ao julgar improcedente a ação.

Dessa forma, restou comprovado nos autos a negativação é indevida, pois
as parcelas estavam sendo devidamente debitadas em folha de pagamento
,
aliado ao fato da cobrança paga via boleto
, demonstrando que ocorreu à falha na prestação do serviço, devendo a instituição financeira ser responsabilizada, ensejando o reconhecimento de dano moral indenizável.

A inscrição indevida do nome do Autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja a condenação por danos morais, sendo incluída no dia 20/12/2019. Entretanto, existindo outra inscrição aplica-se a Súmula 385 do STJ.

Na contestação (ID 71767965), a Reclamada junta histórico de restrições do Autor, de onde verifica-se uma inscrição anterior
que fora excluída após a vigência da inscrição discutida nestes autos
. Vejamos:

Digo isto, pois a negativação destes autos é no valor de R$ 4.628,39 inserida no cadastro de inadimplentes do SERASA em data de 20/12/2019, ao passo que a negativação acima noticiada foi apenas excluída em data de 07/03/2020, sem notícia dos autos acerca da ilegalidade ou não de tal negativação ali registrada e nem a que título houve a sua exclusão,
anotando ainda que, em sede de impugnação à contestação não se traçou uma linha sobre tais documentos e assertivas, tornando-se incontroversas e válidas de análise
.

Assim, entendo que é caso de aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, que tem a seguinte redação:

"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento".

Não restando comprovado que a anotação preexistente era ilegítima, aplico o Enunciado da Súmula acima mencionada, para tão somente declarar a inexistência do débito discutido.

Por fim, quanto ao dano material, restou demonstrado nos autos
o desconto das parcelas, que perfazem o montante de R$ 389,32 (trezentos e oitenta e nove reais e trinta e dois centavos),
portanto, sendo devido sua restituição na forma dobrada, moldes do artigo 42, § único do CDC, ante a imposição de pagamento, como condição de retirada do nome do cadastro de inadimplentes, estando pagas as parcelas e mesmo assim, tendo que pagar de novo.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença combatida, e, nos moldes do artigo 487, inciso I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos iniciais formulados, para
DECLARAR
inexigível o débito discutido nos autos,
no valor de R$ 4.628,39 (quatro mil seiscentos e vinte e oito reais e trinta e nove centavos),
na forma como lançado de vencimento antecipado da dívida, sendo que, em caso posterior, de não pagamento, nada obsta que eventualmente a dívida futura e não paga sofra as sanções permitidas, bem como,
para condenar a parte recorrida ao pagamento de R$ 389,32 (trezentos e oitenta e nove reais e trinta e dois centavos), na forma dobrada do artigo 42, § único do CDC
, atualizadas a partir do pagamento indevido pelo INPC e ainda com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida até o seu efetivo pagamento
.

Determinando ao Sr. Gestor do Juízo de primeiro grau o envie de ordem ao cadastro de inadimplentes para que dê a competente baixa no prazo de 05 (cinco) dias, somente com relação ao débito discutido nestes autos.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2021